Tribunal: TJPA
Processo: 0019577-54.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019577-54.2016.8.14.0028

APELANTE: ELIOMAR DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 171, §4º E 69, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. ARDIL E OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DEMONSTRADOS POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO DE MANEIRA FRAUDULENTA QUE NÃO PREJUDICA NA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO PORQUE SEU OBJETO NÃO DIZ RESPEITO AO DOMÍNIO, MAS, SIM, A ENTREGA DA POSSE AO SEU LEGÍTIMO DONO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PROCEDÊNCIA. APELANTE QUE PRATICOU UMA ÚNICA CONDUTA QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DAS DUAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os documentos e os testemunhos colhidos em juízo demonstraram que o ardil empregado pela recorrente

consistiu em enganar as vítimas, dizendo que queria antecipar sua parte na herança quando, em verdade, pretendia adquirir a propriedade do imóvel objeto do delito, fazendo com que estas assinassem o requerimento de cancelamento do registro de imóvel, bem como obtenção de vantagem também foi provada, pois o bem foi registrado em nome da recorrente e as vítimas, que lá moravam, tiveram que desocupa-lo, sendo improcedente o pedido de absolvição por atipicidade do fato.

2.

A pendência de julgamento da ação reivindicatória não gera a incerteza quanto à obtenção da vantagem, uma vez que o seu objeto não é discussão sobre o domínio do bem, mas tão somente a entrega da posse ao seu legítimo dono.

3.

Não se constata que a recorrente teria convencido, de forma individual, cada uma das vítimas a assinar o requerimento de cancelamento do registro do imóvel. Desse modo, a apelante praticou uma única conduta que atingiu o patrimônio das duas ofendidas, motivo pelo qual deve ser reconhecida a majorante do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que não houve equívoco na fixação da pena base, esta fica mantida no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes e atenuantes. Não há causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento do §4º do art. 171, do CP, exaspera-se as reprimendas em dobro, perfazendo o quantum em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Reconhecido o concurso formal de crimes, aumentam-se as sanções em 1/6 (um) sexto, equivalentes a 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos à entidade pública, mais 23 (vinte e três)

dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 171, §4º, c/c 70, 1ª Parte, do CP às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos à entidade pública, mais 23 (vinte e três)

dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 25 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIOMAR DOS SANTOS
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos à entidade pública, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 171, §4º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante sustenta que que o fato narrado na denúncia é atípico, tendo em vista que as provas colhidas na instrução processual não demonstraram o meio fraudulento utilizado para enganar as vítimas nem a obtenção de vantagem, tendo em vista que o imóvel está sendo objeto de ação reivindicatória que ainda se encontra em tramitação.

Alega ainda que não há concurso material de crimes, uma vez que houve a prática de uma única conduta que atingiu o patrimônio de vítimas diferentes.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo afim de que haja o reconhecimento da continuidade delitiva.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, uma vez que a pendência de julgamento da ação reivindicatória sobre o imóvel gera incerteza quanto a obtenção de vantagem econômica.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o senhor Francisco Joaquim dos Santos adquiriu, na data de 17/12/1964, um imóvel localizado na Rua João Abade nº 597, na cidade de Marabá. Ocorre que em 16/03/1971, o senhor Francisco Joaquim faleceu, deixando, como herdeiros, Francisco Santos, Gesse Matias Santos, Geni Matias dos Santos, Lenir Mathias dos Santos e Maria dos Santos, que posteriormente faleceu, sendo sucedida pela recorrente Eliomar dos Santos.

Ocorre que em 11/07/2007, a apelante convenceu os demais herdeiros a requererem o cancelamento do registro do imóvel no nome do seu falecido avô, a fim de vende-lo e retirar a parte que lhe cabe na herança.

Depois de obter êxito no seu intento, a recorrente registrou o imóvel no seu nome, adquirindo a sua propriedade e ainda ingressou com ação reivindicatória para reaver sua posse das senhoras Lenir Mathias dos Santos e Geni Matias dos Santos que lá moravam.

Esses fatos vieram ao conhecimento do Representante do Ministério Público que oficiou nos autos da ação reivindicatória que, em seguida requisitou a instauração do inquérito policial que deu origem a presente ação penal que, ao final, foi julgada procedente.

ATIPICIDADE DA CONDUTA

A apelante sustenta que que o fato narrado na denúncia é atípico, tendo em vista que as provas colhidas na instrução processual não demonstraram o meio fraudulento utilizado para enganar as vítimas nem a obtenção de vantagem, tendo em vista que o imóvel está sendo objeto de ação reivindicatória que ainda se encontra em tramitação.

Com efeito, a testemunha Geni Mathias dos Santos, quando ouvida em juízo (doc. Id nº 6320420) disse que requereram o cancelamento do registro do imóvel atendendo a pedido da acusada, pois esta queria antecipar sua parte na herança, fato este corroborado pela cópia do referido requerimento dirigido ao Cartório de Registro de Imóveis de Marabá (doc. Id nº 6320470, p. 1), datado de 11/07/2007, pedido este que foi atendido em 11/07/2007 (doc. Id nº 6320486, p. 3). Dessa forma, o ardil empregado pela recorrente está adequadamente demonstrado, pois enganou as vítimas, dizendo que queria antecipar sua parte na herança quando, em verdade, pretendia adquirir a propriedade do imóvel.

Outrossim, a obtenção de vantagem também foi provada, pois o imóvel foi registrado em nome da recorrente (doc. Id nº 6320470, p.1)

e as vítimas, que lá moravam, tiveram que sair da sua residência, conforme as declarações de Geni Mathias dos Santos (doc. Id nº 6320420).

Ademais, a pendência de julgamento da ação reivindicatória não gera a incerteza quanto à obtenção da vantagem, uma vez que o seu objeto não é discussão sobre o domínio do bem, mas tão somente a entrega da posse ao seu legítimo dono, como consta do pedido da referida ação (doc. Id nº 6320469, pp. 01/02).

Por essas razões, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

Alega ainda que não há concurso material de crimes, uma vez que houve a prática de uma única conduta que atingiu o patrimônio de vítimas diferentes.

Analisando a prova testemunhal, não se constata que a recorrente teria convencido, de forma individual, cada uma das vítimas a assinar o requerimento de cancelamento do registro do imóvel. Desse modo, a apelante praticou uma única conduta que atingiu o patrimônio das duas ofendidas, motivo pelo qual deve ser reconhecida a majorante do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP.

Realiza-se, então, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que não houve equívoco na fixação da pena base, esta fica mantida no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes e atenuantes.

Não há causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento do §4º do art. 171, do CP, exaspera-se as reprimendas em dobro, perfazendo o quantum em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Reconhecido o concurso formal de crimes, aumentam-se as sanções em 1/6 (um) sexto, equivalentes a 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos à entidade pública, mais 23 (vinte e três)

dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, data venia do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 171, §4º c/c 70, 1ª parte, ambos do CP, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos à entidade pública, mais 23 (vinte e três)

dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/08/2022